Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711218-43.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GALVAO BICALHO NETO, BANCO INTER SA APELADO: BANCO INTER SA, JOSE GALVAO BICALHO NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Cuida-se de apelações cíveis interpostas por JOSE GALVAO BICALHO NETO, RENATO GOMES IMAI (ADVOGADO DO AUTOR) E BANCO INTER SA, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSE GALVAO BICALHO NETO em face do BANCO INTER SA, julgou parcialmente procedente o pedido. Conforme consta em ID 43802336, o autor e o seu advogado, como terceiro interessado, interpuseram apelação: JEAN JOSÉ GALVÃO BICALHO NETO, devidamente qualificado nos autos acima epigrafados, representada por seu advogado, e RENATO GOMES IMAI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o no 713.082.291-00, devidamente inscrito na OAB/GO sob no 38.781, na condição de terceiro interessado, inconformados, data vênia, com a sentença proferida no evento no 161, especificamente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, vêm à presença de Vossa Excelência, no prazo legal, interpor: APELAÇÃO CÍVEL Todavia, como RENATO GOMES IMAI não consta entre os apelantes, figurando apenas como advogado do autor, à laboriosa secretaria desta 1a Turma Cível, para que proceda retifique o cadastro para que nele constem todos os apelantes. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator